Tribunal: TJPA
Processo: 0002324-26.2010.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002324-26.2010.8.14.0008

RECORRENTE: FLEBERSON MOREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
ART. 121, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE
DA SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA
. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
o Magistrado
a quo
invocou o previsto no art. 383 do CPP, cabível quando necessária a
mudança de classificação do crime
, sem modificar a descrição dos fatos narrados;

2. Dessa maneira, com a mudança introduzida pela Lei 11.719/2008, o juiz está autorizado a proferir pronúncia que não altera a narração fática da peça acusatória, caracterizando, assim, a
emendatio libelli
, nos termos do dispositivo Penal;

3.

Assim, não há se falar em nenhuma ilegalidade perpetrada contra o réu, pois a qualificadora prevista no inciso IV § 2° do art. 121 do CP se encontrava narrada na exordial acusatória, ainda que não houvesse expressamente a sua menção;

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 13 e término em 23 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/Pa, 13 de fevereiro de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
FLEBERSON MOREIRA DOS SANTOS
, contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Barcarena/Pa, que pronunciou o recorrente, por supostamente cometer o crime do
art. 121, § 2º, I, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que na madrugada de 11 de maio de 2009, o acusado a golpes de pau, tijolo e com uma facada no pescoço a vítima Odenilson Soares Balieiro.

Consta que o fato ocorreu na casa onde o próprio acusado residia, na cidade de Barcarena/Pa.

Esclarece que a vítima tinha passado o dia bebendo na casa do acusado juntamente com outros conhecidos. Em dado momento da bebedeira, houve desentendimento entre vítima e acusado, que culminou com o assassinato brutal de Odenilson.

Em
razões recursais (ID 10707499 – Págs. 392/399)
, pugna, inicialmente pela
aplicação de medidas cautelares alternativas
diversas da prisão, nos termos do art. 282, do CPP.

No
mérito
, requer a
nulidade da sentença em razão da ausência de correlação entre os fatos narrados na denúncia e o reconhecimento da qualificadora.

Assevera que a Denúncia oferecida pelo Ministério Público imputou ao acusado o crime previsto em seu art. 121, caput, do Código Penal, não mencionando na narração fática ou mesmo mencionando o dispositivo legal sobre qualquer recurso que teria impossibilitado a defesa (sabe-se que a menção ao dispositivo legal é dispensável desde que a circunstância esteja narrada na denúncia).

Aduz que a alegação de que a pronúncia deveria ocorrer na forma qualificada do homicídio surgiu apenas no momento da apresentação das alegações finais. Dessa forma, não poderia o Douto Julgador ter reconhecido circunstância não narrada na peça exordial por ocasião da sentença de pronúncia.

Afirma que a denúncia é a peça que leva ao réu o conhecimento das acusações que estão sendo feitas, como tal deve constar uma mínima indicação dos fatos e das circunstâncias para que o réu possa exercer seu direito ao contraditório e a ampla defesa.

Por fim, requer o provimento do presente recurso em sentido estrito para anular a sentença de pronúncia, determinando a remessa ao juízo a quo para que profira outra em seu lugar.

Em
contrarrazões (ID 10707513 – Págs. 414/419)
, o Ministério Público de 1º grau, requer que seja
negado provimento
ao Recurso em Sentido Estrito, interposto por FLEBERSON MOREIRA DOS SANTOS, pois carente de razões e fundamentos jurídicos plausíveis, que justifiquem a reforma da decisão recorrida, nos termos pretendidos, não restando outra medida que não seja a manutenção da sentença, em todos os seus termos.

Em 18.08.2022, o Magistrado
a quo
(ID 10707515 – Págs. 421/422), indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa.

Na data de 25.11.2022, em
juízo de retratação
, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida, conforme ID 9916044 – Pág. 351.

Nesta Instância Superior
, o Procurador de Justiça Criminal, Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso interposto em favor de FLEBERSON MOREIRA DOS SANTOS.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre esclarecer que observei a ocorrência de erro material na parte dispositiva da sentença, qual seja, a capitulação no
art. 121, § 2º, inciso IV e VI, §2º-a, inciso I c/c art. 14, todos do Código Penal, porém,
a aplicação do dispositivo legal correto está descrita na fundamentação da decisão, assim, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, do CPB.

1. Nulidade
da sentença em razão da ausência de correlação entre os fatos narrados na denúncia e o reconhecimento da qualificadora
.

No
mérito
, requer a
nulidade da sentença em razão da ausência de correlação entre os fatos narrados na denúncia e o reconhecimento da qualificadora.

Assevera que a Denúncia oferecida pelo Ministério Público imputou ao acusado o crime previsto em seu art. 121,
caput
, do Código Penal, não mencionando na narração fática ou mesmo mencionando o dispositivo legal sobre qualquer recurso que teria impossibilitado a defesa (sabe-se que a menção ao dispositivo legal é dispensável desde que a circunstância esteja narrada na denúncia).

Aduz que a alegação de que a pronúncia deveria ocorrer na forma qualificada do homicídio surgiu apenas no momento da apresentação das alegações finais. Dessa forma, não poderia o Douto Julgador ter reconhecido circunstância não narrada na peça exordial por ocasião da sentença de pronúncia.

Afirma que a denúncia é a peça que leva ao réu o conhecimento das acusações que estão sendo feitas, como tal deve constar uma mínima indicação dos fatos e das circunstâncias para que o réu possa exercer seu direito ao contraditório e a ampla defesa.

Por fim, requer o provimento do presente recurso em sentido estrito para anular a sentença de pronúncia, determinando a remessa ao juízo a quo para que profira outra em seu lugar.

Não merece prosperar o recurso
.

Colaciono fundamentação da decisão de pronúncia exarada pelo juízo
a quo
, no que concerne a materialidade e autoria
delitiva
dos crimes tipificados no
art. 121, §2º, IV do Código Penal
:

“
Nestes termos, a fim de se chegar a uma sentença de pronúncia, há que se demonstrar a conjunção de dois requisitos: materialidade do crime e indícios de autoria ou participação em relação ao réu.

Quanto ao primeiro, não há dúvidas de sua significação. Exige-se a certeza quanto à materialidade do crime, a fim de se prosseguir com a responsabilização do acusado, a qual pode ser comprovada por meio de exame de corpo de delito, necropsia médico-legal, constante no autos – ID n° 31261838 - Pág. 22.

Há outros elementos de prova que não deixam dúvida acerca da ocorrência do crime de homicídio que vitimou Odenilson Soares Balieiro.

No que diz respeito à autoria, neste momento, o legislador contenta-se com a existência, de indícios. É que, nesta fase processual, se exige do Julgador apenas um juízo de admissibilidade da acusação, não havendo, aqui, a aplicação do princípio in dubio pro reo, mas, sim, o princípio in dubio pro societate.

Nestes termos a Constituição de 1988, em inciso XXXVIII, artigo 5º, estabelece que o Tribunal do Júri é órgão jurisdicional competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não cabendo ao Juízo singular adentrar profundamente no mérito da causa, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Povo.

Retomando à questão da autoria do delito, estou convencido de que existem indícios necessários à pronúncia, tendo em vista as declarações das testemunhas e do próprio acusado, prestadas em juízo. Explico:

O réu nega que conheça a vítima, fato que foi desmentido pela testemunha MARIA DE LOURDES, mãe da vítima, tendo a mesma relatado que o réu frequentava sua casa. A testemunha Elias Lopes disse que não sabe se o réu teria motivos para matar a vítima, pois todos eram amigos.

O réu disse que saiu de casa por volta das 03:00 da manhã e retornou às 06:30, portanto não presenciou o crime. Disse também que na sua casa não havia sinais de confusão. No entanto, a testemunha Maria de Lourdes disse que o fato ocorreu no interior da residência do réu, que havia marca de sangue e filmagem da reportagem que foi ao local.

Em sede policial a testemunha IRACEMA – ID n° 31261838 - Pág. 7 – disse que Sara pediu que a levasse à casa de FLEBERSON, de bicicleta. Que ao chegar no local viu quando FLEBERSON estava enterrando um pá no quintal... que sua camisa e suas pernas estavam com respingo de sangue.

Ainda em sede policial, as testemunhas ALEXANDRE e RAQUEL disseram que ao sair da casa de FLEBERSON, por volta das 05:30 horas, ficaram no local: a vítima, dormindo em um sofá, Sara, FLERBERSON, Elias. Essa versão confronta a apresentada pelo réu, no sentido de que teria saído da casa por volta das 03:00 retornando às 06:30.

Portanto, estou convencido da existência de indícios mínimos necessários a pronunciar ao réu.

No que se refere as qualificadoras, o réu foi denunciado por homicídio qualificado, art. 121, § 2º, IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido). A defesa requer a impronúncia e alternativamente o não reconhecimento da qualificadora.

Em que pese os argumentos apresentados, em sede de pronúncia, a exclusão de qualificadoras se dará de forma excepcional, quando evidentemente improcedentes, conforme já decidido pelo STJ: (...)

Sem emitir juízo de valor sobre o mérito, no presente caso os fatos até aqui articulados não nos permitem concluir que haja uma evidente improcedência da qualificadora em questão, de modo que, havendo ao menos indícios, devem ser submetidas ao conselho de sentença, juiz natural da causa, quem deverá reconhecer ou afastar as qualificadoras imputadas. (...)”. (grifo nosso).

Em matéria processual penal, o princípio da correlação entre acusação e sentença, conhecido como princípio da correspondência entre o objeto da ação e o objeto da sentença, ou princípio da congruência da condenação com a imputação é um princípio que confere segurança jurídica aos atos decisórios e aos acusados, garantindo de que ninguém será condenado para além da imputação inicial. Referida garantia decorre do sistema acusatório adotado pelo Brasil, que conta com acusação distinta do julgador, o qual se define pela neutralidade e imparcialidade do julgador. Qualquer distorção entre acusação e sentença enseja nulidade absoluta.

Contudo, a sentença deverá decidir sobre os
fatos descritos
na denúncia ou queixa, que estabelecem a lide penal, vinculando-se as narrativas inseridas. No processo penal,
o réu se defende dos fatos que pesam contra ele e não da imputação realizada ao término do libelo acusatório
. Assim, a imputação deverá demonstrar de modo preciso o fato delituoso, pois, o magistrado deverá se vincular a ela quando da feitura de sua decisão.

N
os termos do art. 418 do CPP, a
emendatio libelli
consiste na atribuição de definição jurídica diversa ao arcabouço fático descrito na inicial acusatória, ainda que isso implique agravamento da situação jurídica do réu, mantendo-se, contudo, intocada a correlação fática entre acusação e sentença, afinal, o réu defende-se dos fatos no processo penal. O momento adequado à realização da
emendatio libelli
pelo órgão jurisdicional é o momento de proferir sentença, haja vista que o Parquet é o titular da ação penal, a quem se atribui o poder-dever da capitulação jurídica do fato imputado.

Analisando detidamente os autos, observei que o magistrado sentenciante não acrescentou fato novo a imputação penal, o que implicaria em
mutatio libelli
.

Em verdade, o Ministério Público, no sumário de culpa, em seu memorial, apercebendo-se que a qualificadora do inciso IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal encontrava-se devidamente descrita na denúncia, apesar de nela não indicada, requereu fosse reconhecida por ocasião da pronúncia. Vejamos:

“(...) DA TIPICIDADE

Agindo como agiu, o Réu FLEBERSON MOREIRA DOS SANTOS praticou o crime tipificado no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, pois matou a vítima à traição, pois estavam entre “amigos”, bebendo com ele, e de forma que impossibilitou a sua defesa (facada no posterior do pescoço).

Art. 121. Matar alguém: (...) § 2° Se o homicídio é cometido: (...) IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; (...) Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

DOS PEDIDOS

Diante do exposto, inexistindo qualquer nulidade e assegurados os princípios Constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório, REQUEIRO a procedência da Denúncia,
a fim de ver o acusado PRONUNCIADO pelo crime do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro,
e consequentemente, na posterior fase Processual, JULGADO e CONDENADO pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular. (...)” (ID 10707466 – Págs. 308/315). (grifo nosso).

In casu
, diferente do que afirma a defesa do recorrente, o Magistrado
a quo
invocou o previsto no art. 383 do CPP, cabível quando necessária a
mudança de classificação do crime
, sem modificar a descrição dos fatos narrados.

Dessa maneira, com a mudança introduzida pela Lei 11.719/2008, o juiz está autorizado a proferir pronúncia que não altera a narração fática da peça acusatória, caracterizando, assim, a
emendatio libelli
, nos termos do dispositivo Penal, que estabelece:

“Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”.

Grifei

Assim, não há se falar em nenhuma ilegalidade perpetrada contra o réu, pois a qualificadora prevista no inciso IV § 2° do art. 121 do CP se encontrava narrada na exordial acusatória, ainda que não houvesse expressamente a sua menção.

Observo que a exordial acusatória demonstrou de maneira precisa o fato delituoso na conduta do réu, que incidiram em crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria, ensejando sua submissão à apreciação do Júri Popular.

Ademais, de acordo com os fatos narrados na denúncia, restou evidenciado a prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CPB), descrito na denúncia.

O juízo primevo, aplicou corretamente o instituto da
emendatio libelli
, ou seja,
deu-se nova definição jurídica sem alteração do contexto fático
, nos termos do que estabelece o art. 383 do CPP, razão pela qual pronunciou o recorrente pelo crime do art. 121, §2º, IV, do CPB, pois
não houve modificação nos fatos narrados na exordial acusatória a configurar violação ao
princípio da correlação entre a imputação e a sentença de pronúncia, e consequentemente acarretar a sua nulidade
.

Outrossim, a decisão de pronúncia foi proferida com base nos fatos descritos na denúncia, vinculando-se as narrativas inseridas, uma vez que no processo penal, o réu se defende dos fatos que pesam contra ele e não da imputação realizada ao término do libelo acusatório.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO BIQUALIFICADO. ART. 121, §2º II E IV DO CPB. PRONÚNCIA. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. Na hipótese dos autos, ao contrário do sustentado pela defesa do recorrente, o Magistrado de primeiro grau se valeu da regra estabelecida no art. 383 do CPP, cabível quando necessária a mudança de classificação do crime, sem modificar a descrição dos fatos narrados em momento anterior. Nesse sentido, com a mudança introduzida pela Lei 11.719/2008,
o juiz está autorizado a proferir pronúncia que não altera a narração fática da peça acusatória, caracterizando, assim, a emendatio libelli, nos termos do art. 383 do CPP.
Assim sendo, pelas provas acostadas, entendeu o juiz de primeiro grau que o intento do acusado era homicida, razão pela qual o pronunciou pela prática qualificado pelo motivo fútil e por outro recurso que dificulte a defesa do ofendido.
Ressalto, também, que é pacífico na doutrina e jurisprudência que o réu se defende dos fatos a ele imputados, e não da classificação do crime feita na denúncia.
Vale lembrar que a função da pronúncia é admitir que haja possibilidade de o acusado ser levado à júri. O juízo a quo, ao proferir a sentença de pronúncia, deve, tão somente, tipificar o delito, não podendo ultrapassar os limites do juízo de admissibilidade da acusação e prejudicar a soberania dos membros do Tribunal do Júri.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

CONHECIDO E IMPROVIDO.

(9643431, 9643431, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-23, Publicado em 2022-05-31)

É cediço que tal decisão é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Não havendo necessidade da certeza da autoria, exigida para a condenação, bastando indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.

Em se tratando de processo dos crimes de competência do Tribunal do Júri, a existência de prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou de participação já são suficientes para a decisão de pronúncia, pois a aplicação do princípio
in dubio pro societate,
neste momento processual, possui supremacia em relação ao princípio
in dubio pro reo
, isto é havendo dúvidas a respeito da autoria delitiva estas devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, pois
a pronúncia não é juízo de mérito da acusação, porém de admissibilidade.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço do presente recurso, e
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo a decisão de pronúncia em seus exatos termos, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
13
de fevereiro de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2023